Tribunal: TJPA
Processo: 0000885-12.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000885-12.2019.8.14.0057

APELANTE: NEY FAY SILVA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. INÉPCIA DA INICIAL.

REJEITADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO ATIVA NO CRIME. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DA ARMA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
N
EY FAY SILVA CASTRO
, através de advogados constituídos, contra sentença condenatória (ID n° 5138063) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas sanções penais do art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I c/c art. 29, todos do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprido em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Noticia a peça acusatória que na manhã do dia 26.02.2019, por volta de 6h, o réu e um comparsa, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e uma faca, subtraíram a motocicleta da vítima.

Empreenderam fuga e ao serem abordados pela polícia tentaram fugir e durante a perseguição o comparsa foi morto com um projetil de arma de fogo.

O acusado foi preso em flagrante, denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A c/c art. 29, todos do CP (roubo circunstanciado praticado em concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

Apelou alegando, preliminarmente, inépcia da denúncia e, no mérito, reconhecimento da participação de menor importância, modificação da pena imposta, haja vista que não foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menor idade e, por fim, exclusão da majorante da arma de fogo.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo parcial provimento do recurso para que seja reconhecida a participação de menor importância e exclusão do uso de arma de fogo.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A preliminar de nulidade, por inépcia da inicial, alegada deve ser rejeitada, pois não é possível após a decisão condenatória, conforme orientação reiterada do STF:

“ Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada
(...)
(
JSTF
170/368).

“ A oportunidade

de alegação de inépcia da denúncia exaure-se com a prolação da sentença condenatória. Precedentes do STF
”
(
JSTF
159/361).

“ A alegação de inépcia , por não ter sido oportunamente suscitada, encontra-se superada pela superveniência da Sentença condenatória
”
(
JSTF
195/385).

A prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame de inépcia da denúncia. (AgRg no REsp 1346390/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020)

Ademais, a peça ministerial impugnada atende a todos os requisitos elencados no art. 41, do CPP.

Rejeito a preliminar.

No mérito, o pedido de reconhecimento das atenuantes da confissão e menor idade, deve ser afastado, haja vista que o magistrado
a quo
na parte dispositiva da sentença as reconheceu, mas não as aplicou com fundamento na Sumula 231 do STJ, haja vista que a pena-base foi valorada no mínimo legal (ID 5138063).

Quanto à participação de menor importância observo que ao contrário do apontado pela Procuradoria de Justiça, o próprio apelante confessou que sabia do roubo e que sua função na empreitada criminosa era pilotar a moto roubada, portanto, participou da abordagem da vítima, roubo da moto e fuga com a res furtiva.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC – RT 810/643).

Quanto à exclusão da arma de fogo utilizada no crime, observo no arcabouço probatório que a mesma foi aprendida e trata-se de uma arma caseira compatível com calibre 36 (ID 5138018), o que corrobora o depoimento da vítima que apontou o uso de arma na consumação do crime de roubo.

Como muito bem aduziu o magistrado sentenciante de 1º grau, a materialidade restou provada pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 12), auto de entrega (fl. 20) e ato de apresentação e apreensão da arma do crime (fl. 14).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter inalterada a sentença guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatório

Belém, 26/05/2022